Tribunal: TJDFT
Processo: 0028608-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028608-48.2014.8.07.0001 RECORRENTE: COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA RECORRIDA: CARLA VARELA SARDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A CONTAR DA CITAÇÃO. SÚMULA 621 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 621 do STJ orienta que “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.” 2. A exoneração de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito em razão da superação de sequelas da vítima não retroage a período anterior à citação, sob pena de ferir a legítima expectativa da beneficiada e a segurança jurídica. 3. Formada a coisa julga material, não se pode discutir questão já apreciada, a fim de se resguardar a segurança jurídica das decisões judiciais. 4. A condenação indenizatória por danos morais sujeita-se à imutabilidade que decorre do trânsito em julgado. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505, §1o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter estabelecido que o termo inicial da revisão da sentença proferida na ação que determinou o pagamento de pensão vitalícia à recorrida retroagiria ao tempo em que constatada a recuperação da capacidade laborativa desta, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Acrescenta que a recorrida já tinha conhecimento de que não mais havia razões para perceber pensão em razão da perda ou diminuição de sua capacidade laborativa, especialmente quando participou de processos seletivos que exigiam plena capacidade física, como constou da própria decisão combatida; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de enriquecimento ilícito da recorrida, uma vez que não tinha mais justificativa para perceber pensão em razão de perda de sua capacidade laborativa, o que era de seu pleno conhecimento. Afirma ser obrigatória a restituição do que foi indevidamente auferido. Requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505. §1o, do CPC; 884 e 885, ambos do CC, uma vez que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RETROAÇÃO À DATA DE CITAÇÃO. SÚMULA N° 621/STJ. .... 3. "Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade." (Enunciado de Súmula n° 621/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1616792/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1911598/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/4/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações ocorram em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023